Tribunal: TJSP
Processo: 1501820-44.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501820-44.2020.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEONARDO DAVI DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501820-44.2020.8.26.0530 -Voto no 53.370
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501820-44.2020.8.26.0530
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO DAVI DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.370
LEONARDO DAVI DE SOUZA foi denunciado por
furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa
e concurso de pessoas), na forma tentada, praticado durante o período de
repouso noturno.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 2 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 9 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos I e IV, em combinação
com o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea j, todos do Estatuto
Repressivo (fls. 129/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501820-44.2020.8.26.0530 -Voto no 53.370
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega
que as provas coligidas aos autos não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, pleiteia
a fixação da pena básica no mínimo legal, o cancelamento da agravante
(calamidade pública), a redução máxima (2/3) por conta da tentativa, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 159/170).
O recurso foi respondido (fls. 174/179).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 189/198.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
LEONARDO
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria
versão a respeito dos acontecimentos. Em Juízo, confessou a prática
delitiva (fl. 4 e vídeo anexado ao processo digital).
E, realmente, a prova dos autos demonstra que, no
dia do episódio, pouco depois das 3 horas da madrugada, LEONARDO e um
indivíduo não identificado foram até a casa referida na denúncia, e,
utilizando um pé de cabra e um alicate de pressão, romperam o portão de
entrada do imóvel. Em seguida, passaram a arrombar a porta de entrada da
moradia, que, depois, apurou-se pertencer a Chen Cheng Hsiung, pessoa
que ali não se encontrava naquele momento.
Avisados por terceiros, os milicianos Ewerton Lara
Ferraço e Júlio Cesar Bega Junqueira foram ao palco dos acontecimentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501820-44.2020.8.26.0530 -Voto no 53.370
4
toparam com LEONARDO e o seu comparsa, os quais tentaram
empreender fuga, assim que perceberam a chegada dos guardas. Apenas
LEONARDO foi alcançado, mas o outro infrator conseguiu fugir.
LEONARDO admitiu que ambos estavam ali imbuídos de animus furandi,
motivo pelo qual foi preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 2, 3, 5/7, 8, 10, 12, 13,
14/27, 39/42, 71, 72/73, 87/70, 91/94, 111/112, 127/128 e dos vídeos
anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de
lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que
se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se
prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes
que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos.
Em suma, a prova dos autos é mais do que
suficiente para alicerçar a condenação imposta a LEONARDO por tentativa
de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da
coisa e concurso de pessoas), praticado durante o período de repouso
noturno, sendo a primeira qualificadora cabalmente demonstrada pelo laudo
pericial (fls. 107/110), e a remanescente por todo o arcabouço das provas
coligidas.
Quanto à reprimenda imposta ao apelante, verifico
que a pena-base restou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 2
anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso e
assim deve permanecer, porquanto a Juíza sentenciante especificou os
motivos pelos quais resolveu exacerbá-la nesse patamar, em obediência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501820-44.2020.8.26.0530 -Voto no 53.370
5
aos ditames do artigo 59 do Estatuto Repressivo, aplicando acertadamente
as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa
e concurso de pessoas. De minha parte, por idênticas razões, ratifico tal
entendimento, não havendo se falar em redução da pena-base.
Depois, por conta da agravante da reincidência (fls.
26/27), o castigo foi aumentado de 1/6, perfazendo 2 anos, 8 meses e 20 de
reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, no limiar.
Em seguida, a Magistrada a quo, também de forma
correta, reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do
Código Penal, eis que o crime foi cometido em plena pandemia causada
pelo vírus COVID-19, razão pela qual a pena foi aumentada de 1/6,
somando 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, mais o pagamento de 14
dias-multa, no piso. Por outro lado, diante da confissão espontânea levada a
cabo por LEONARDO, o castigo foi diminuído de 1/6, perfazendo 2 anos, 7
meses e 22 dias de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no
mínimo legal.
Em razão da causa de aumento de pena relativa
ao repouso noturno, a sanção foi exasperada em 1/3, somando 3 anos, 6
meses e 9 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, no limiar.
E, em virtude do reconhecimento da tentativa, o a
reprimenda foi reduzida de 1/3, totalizando, em definitivo, 2 anos, 4 meses e
6 dias de reclusão, mais o pagamento de 9 dias-multa, no piso. Aliás, é
forçoso rejeitar o pleito recursal referente à redução máxima da pena (2/3)
por conta da tentativa, tendo em vista o iter criminis que já havia sido
percorrido por LEONARDO na empreitada criminosa. Na verdade, o
percentual da diminuição tem que ser menor quando o agente criminoso se
aproxima muito da consumação do crime - como ocorreu no caso que
agora se analisa -, e maior na hipótese contrária, quando o caminho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501820-44.2020.8.26.0530 -Voto no 53.370
6
percorrido pelo agente criminoso esteja mais distante da consumação do
delito.
Registro ser incabível a substituição dessa pena
chamada de privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que
LEONARDO - repito - é reincidente.
Por fim, deve ser mantido o regime inicial fechado
para o desconto dessa pena carcerária, a teor do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, pois, como visto acima,
LEONARDO não é primário: “o réu, reincidente em crime doloso, deve
começar a cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado,
independentemente da quantidade da sanção infligida” (JUTACRIM
95/244).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator